Tribunal: STF
Processo: ARE 1452348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O REFAZIMENTO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME, AO AFASTAR O CARÁTER HEDIONDO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NATUREZA EQUIPARADA À HEDIONDA DO CRIME QUE DECORRE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INCLUSIVE, RESSALVA PREVISTA NO § 5º, DO ART. 112, DA LEP, QUE TAMBÉM APONTA PARA A HEDIONDEZ DA FIGURA DO "CAPUT", DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. PRECEDENTES. DECISÃO QUE MERECE REPAROS.



    "O crime de tráfico de drogas é, por força de previsão constitucional e legal, equiparado a hediondo, e o requisito objetivo para a progressão de regime referente a delito dessa natureza, quando se tratar de condenado primário ou não reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados sem resultado morte, é de 40% da pena, nos termos do art. 112, caput, V, da Lei de Execução Penal." RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5004564-41.2021.8.24.0006, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 09-11-2021).



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA NOMEADA PARA PROSSEGUIR NA DEFESA DO AGRAVADO E ACOMPANHAR A SESSÃO DE JULGAMENTO. CONCESSÃO NOS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/19, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORA DATIVA NOMEADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente